Tribunal: STF
Processo: ARE 1376293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Epidermólise Bolhosa Distrófica. Doença grave. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. Mérito: obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado do tratamento. Preservação da saúde e da qualidade de vida do impetrante. Dignidade da pessoa humana. Bens de natureza constitucional. Segurança concedida. Agravos prejudicados.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar em que o autor informa ser portador de uma doença genética denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica CID Q81.2, doença grave que afeta o sistema imunológico, bem como a pele, provocando lesões, bolhas e hemorragias com necroses, de difícil cicatrização. 



    2. Os Laudos Médicos acostados aos autos atestam a doença, indicam o risco de vida a que está submetido o paciente, em razão da doença pré falada e solicitam curativos especiais de espuma siliconada para minimizar as erupções cutâneas que acometem o menor. 



    3. A decisão interlocutória de fls. 47/48 conferiu a liminar pleiteada. Diante do não cumprimento da ordem, outros provimentos judiciais foram proferidos e contra estes houve a interposição de dois Agravos, um Regimental e outro Interno.



    4. Os curativos estão sendo fornecidos à parte autora através de constrição realizada por esta Relatoria pelo BACENJUD. O Estado de Pernambuco apresentou as informações solicitadas e o Ministério, em parecer, opinou pela concessão da segurança. 



    5. Suscita a autoridade coatora a preliminar supra, alegando não ter o impetrante comprovado que o tratamento pleiteado seja o único eficaz ao problema. Sem razão, contudo. O impetrante colecionou aos autos o laudo médico de fls. 26/27, que faz prova da doença, de toda a situação e da necessidade dos curativos de silicone ali especificados. Esclareça-se que cabe exclusivamente à autoridade médica e não ao Estado de Pernambuco a indicação do meio mais adequado e eficaz para a combater o problema de saúde em questão, notadamente porque no presente caso, e pelas fotos acostadas aos autos, é de se perceber que o autor não pode ser tratado com curativos convencionais, dada a fragilidade de sua pele e as tantas erupções que não cicatrizam, além da possibilidade de infecções secundárias. REJEIÇÃO.



    6. No mérito, informa-se de início não ser a ocasião de se suspender o julgamento do feito, em razão do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em torno do REsp nº 1.657.156 (Repetitivos nº 106) porquanto o caso se trata de fornecimento de curativo específico, e não da dispensação de medicamento não contemplado pela Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde.



    7. Dito isto, tem-se que o cerne da questão cinge-se na pretensão do impetrante em obter do Poder Público curativos para o tratamento de patologia comprovada por meio de laudos médicos, fotografias e demais documentos acostados aos autos. O autor informa ser portador de uma doença genética denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica CID Q81.2, doença grave que afeta o sistema imunológico, bem como, a pele, provocando lesões, bolhas e hemorragias com necroses de difícil cicatrização, o que leva a ocorrência de infecções secundárias.



    8. Como se pode perceber, não se está a optar por um ou outro medicamento que apresente resposta melhor à determinado caso clínico. A situação destes autos diz respeito à portador de doença que afeta diretamente a pele do indivíduo, causando-lhe feridas que necessitam ser tratadas com curativos especiais siliconados.



    9. O que se defende aqui é o direito à saúde e vida, indisponível e que predomina sobre qualquer outro interesse, esteja ele tutelado por lei ou contrato. Essa pretensão encontra amparo na Lei Maior ao proclamar que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196), devendo ser integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II), sendo certo que o atendimento integral compreende o fornecimento dos tratamentos necessários aos pacientes.



    10. Há prova nítida de que o paciente necessita dos insumos requeridos por expressa indicação do profissional competente, sendo irretorquível a obrigação do Estado, por qualquer de seus entes, em provê-la, já que esta obrigação é solidária. In casu, requer-se do Estado de Pernambuco o fornecimento de insumos para tratamento de doença tida como grave.



    11. Acrescente-se, ainda, que não se desconhece a rigidez da Constituição ao vedar a realização de despesas pelos órgãos públicos além daquelas em que há previsão orçamentária. Todavia, o Poder Judiciário, como pacificador dos conflitos sociais e defensor da Justiça e do bem comum, tem agido com maior justeza, optando pela defesa dos bens maiores, veementemente defendidos pela Constituição, no caso, a vida e a dignidade da pessoa humana, interpretando a lei de acordo com as necessidades sociais imediatas, que ela se propõe a satisfazer. Nesse diapasão, nenhum dos argumentos trazidos pela autoridade coatora têm o condão de ilidir o direito líquido e certo do impetrante.



    12. No que diz respeito ao princípio da separação dos poderes, cumpre registrar que é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Sendo assim, não é violado o princípio da divisão dos poderes, com a determinação de fornecimento de medicamento à pessoa necessitada, pois o direito à saúde não se encontra no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas sim se constitui num dever previsto na Constituição Federal de 1988. Dessa maneira, a determinação judicial do fornecimento do medicamento não implica em interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, pois como resulta evidenciado, a vida é direito subjetivo indisponível devendo prevalecer em qualquer situação.



    13. Quanto ao periculum in mora, consiste no perigo de irreversibilidade dos danos que possam advir à saúde do impetrante pela não concessão dos curativos. In casu, vê-se que o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, com história clínica de episódios problemáticos decorrentes da enfermidade.



    14. Em arremate, é necessário dizer que a Súmula 18 deste Tribunal ampara a pretensão contida na inicial, razão porque deve ser concedida a segurança, conforme pugnou o Ministério Público em seu parecer.



    15. SEGURANÇA CONCEDIDA, prejudicados os agravos interpostos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente